Tribunal: TJPA
Processo: 0801830-39.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801830-39.2021.8.14.0107

APELANTE: REGINALDO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Art. 217-A, §1º, do Código Penal. Alegação de insuficiência probatória, erro de tipo e desclassificação para importunação sexual. Inviabilidade. Revisão da dosimetria. Improcedência. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por R. P. contra sentença que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, do Código Penal), à pena de oito anos, onze meses e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização à vítima. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e ausência de estado de vulnerabilidade da vítima; alternativamente, o reconhecimento do erro de tipo; a desclassificação do crime para importunação sexual (art. 215-A do Código Penal); e, por fim, a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar a suficiência probatória e a caracterização do estado de vulnerabilidade da vítima; (ii) determinar a existência de erro de tipo; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do delito para o crime de importunação sexual; (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos depoimentos testemunhais e pela confissão parcial do réu, demonstrando que a vítima estava alcoolizada e dormindo, caracterizando o estado de vulnerabilidade necessário para a tipificação do crime de estupro de vulnerável.

4. O erro de tipo alegado pelo réu é afastado, uma vez que foi constatado que o réu tinha conhecimento de que sua esposa estava em outro quarto, e as diferenças físicas entre a vítima e sua esposa são evidentes.

5. Não há como desclassificar o crime para importunação sexual, pois o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, em casos envolvendo vítimas vulneráveis, prevalece a tipificação do art. 217-A do Código Penal, dada a especialidade do tipo penal.

6. A dosimetria da pena está devidamente fundamentada, com a correta valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a aplicação das frações de cálculo pertinentes, resultando em uma pena proporcional e adequada ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Comprovado que a vítima estava alcoolizada e dormindo, resta caracterizado seu estado de vulnerabilidade, necessário para a tipificação do crime de estupro de vulnerável. 2. Não há que se falar em erro de tipo quando o réu tinha conhecimento de que sua esposa estava em outro local e as diferenças físicas entre ela e a vítima são evidentes. 3. Comprovado o dolo de satisfação da lascívia, a desclassificação para importunação sexual é inviável em casos de estupro de vulnerável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. Observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como justificadas no caso concreto as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a aplicação fundamentada das frações de cálculo, deve ser mantida a dosimetria da pena”.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A, §1º; CP, art. 215-A; CP, art. 59; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.052.675/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.06.2023, DJe 16.06.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.554.620/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por R. P., contra sentença (datada de 05/06/2023, ID 19180583), proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Dom Eliseu, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, §1º, do CPB, a pena de oito (8) anos, onze (11) meses e sete (7) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e, ainda, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à vítima, à título indenizatório.

Em suas
razões
recursais (ID 19180587) pede:

1- Sua absolvição, por insuficiência probatória e ausência de estado de vulnerabilidade da vítima, nos termos do art. 386, VII, CPPB;

2 - Alternativamente, que seja reconhecido o erro de tipo, alegando que acreditava que era sua esposa que estava deitada ao seu lado;

3 - Subsidiariamente, que o delito seja desclassificado para o crime de importunação sexual, asseverando que a conduta se amolda ao disposto no art. 215-A do CPB;

4 – Alternativamente, a fixação da pena-base no mínimo legal aduzindo circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante e a reforma da dosimetria para sua redução.

Em
contrarrazões
, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso (ID 19180594).

Nesta superior instância, o
custos legis
manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 19593682).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
.

O representante do Ministério Público do Estado do Pará, no exercício de suas atribuições, apresentou denúncia contra R. P., devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 217-A, §1º do CP.

Narra-se, em síntese:

“...Narram os autos de Inquérito Policial que no dia 29 de novembro de 2021, na Rua Brasil, 1622, bairro Bom Jesus, nesta cidade e comarca de Dom Eliseu/PA, o denunciado R. P. praticou atos libidinosos contra a vítima N. S. O.

Conforme relatado no inquérito, na data dos fatos a vítima estava em uma festa, onde consumiu bebida alcóolica e chegou em sua casa por volta de 03:30, tendo ido deitar em uma cama onde estavam deitados sua irmã menor, Cristiane, seus dois filhos Cristian e Gael, e uma sobrinha de nome Gabriela. Quando deitou-se na cama sua irmã saiu do local.

Em seguida, vítima dormiu e por volta de 04:30 da manhã sentiu alguém sob ela, a pegando e se roçando no seu corpo. Depois, a sua irmã, Maísa, que é companheira do denunciado ligou a luz e então a vítima percebeu que o denunciado estava nu, deitado ao seu lado e que o short dela estava um pouco abaixado. Depois notou que no seu ombro esquerdo havia esperma. No momento sua irmã Maísa começou a brigar e a bater em R. por conta do ocorrido. Depois disso foi até a casa de seu irmão para pedir ajuda, sendo que este não levantou para ajudá-la, porém sua cunhada Tainara, que é companheira dele, levantou e foi com a ela até sua casa, onde observaram R. saindo em uma moto com Maísa e os dois filhos. Depois as duas foram até a Polícia Rodoviária Federal pedir ajuda.

Na sequência, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi com a vítima até a vila chamada Nova Jerusalém procurar o denunciado, porém não o encontraram em sua residência neste local. Logo após, conseguiram achar o denunciado na entrada da estrada da Marajoara.

Houve prisão em flagrante.

Em sede policial, ao ser interrogado, o denunciado afirmou que na ocasião achou que estava praticando os atos libidinosos com sua esposa, e não com a vítima.

A autoria e materialidade delitiva foram evidenciadas por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas, assim como pelos demais documentos acostados nos autos”.

São os fatos.

1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.

A defesa pede a
absolvição
do recorrente, sob alegações de insuficiência probatória e ausência de estado de vulnerabilidade da vítima. Alternativamente, que seja reconhecido o
erro de tipo
, alegando que o indigitado acreditava que era sua esposa que estava deitada ao seu lado. Subsidiariamente, pede a
desclassificação
do delito para o crime de importunação sexual, asseverando que a conduta se amolda ao disposto no art. 215-A do CPB.

Os argumentos serão analisados conjuntamente, pois enfrentam o mesmo contexto fático-probatório, para que se evite repetições desnecessárias.

Adianto que não procede qualquer dos pleitos.

Com efeito, tenho que autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 19180542 – 19180544; 19180563 – 19180566), senão vejamos:

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha ROGÉRIO ALVES DA SILVA, policial rodoviário federal, relatou que:

“...que se recorda da situação; que nesse dia por volta das 5horas da manhã bateu na janela da UOP duas senhoras; que uma estava um pouco chorosa, e pediu o telefone da polícia civil; que disseram que queriam falar com alguém da civil para relatar o estupro; que falou que naquele horário possível não teria ninguém em razão do expediente; que ela informou que o acusado após o ocorrido tinha pego uma moto com dois filhos e indo em direção a sua residência; que colocaram as duas na viatura e foram em direção ao BR para encontrar o rapaz; que entraram em uma vicinal e foram até a casa dele e não o encontraram; que na volta encontraram o casal na entrada da vicinal; que deram voz de prisão e os conduziram até a polícia civil; que ela contou que estava para rua, numa festa, e chegou por volta das 3horas da manhã e foi deitar; que parece que sua irmã estava lá também; que parece que esse casal dormia no colchão no chão, separados; que ela deitou nesse colchão e dormiu; que acordou com alguém mexendo e se roçando nela; que quando a irmã acendeu a luz percebeu que era ele atrás dela, abaixado e depois constaram esperma; que começou uma confusão toda e depois ele foi embora com a irmã; que ela disse que tinha bebido na rua, chegou e apagou; que ela falou que ele estava pelado, com o short dela um pouco abaixado e esperma nela; que ela não comentou de conjunção de carnal; que ela comentou que a bermuda dela estava abaixada; que não conseguiu mensurar a altura em que o short estava abaixado; que ela comentou que ele estava apalpando nela, mas não se recorda que tenha sido especificamente no feito; que confirmou que ele estava roçando nela e estava pelado; que estava de serviço com outro colega de nome Satiro; que ela foi por volta de 5horas a 5hr15min; que a vítima falou que o ato teria sido por volta das 3horas da manhã; que compareceu ela e outra moça, de nome Tainara, que é cunhada dela; que apareceu a vítima; que antes tinham ido até a casa do irmão e a cunha prestou auxílio; que elas foram a pé até a PRF; que não se recorda se foram até a casa delas; que a vítima estava bastante abalada e chorando; que a vítima estava normal, não parecia estar sob efeito de nenhuma substância, embora estivesse chorosa; que estava com capacidade de agir normal; que quando ela foi na unidade já havia se passado duas horas do ocorrido; que ela disse que chegou na balada e estava bêbada; que depois que ela acordou ela tinha condições de reagir; mas enquanto estava dormindo acredita que não; que o que crê é que ela não se recuperou tão rápido, mas não que estava tão bêbada; que apagou, após ter chego em casa da rua, mas não estava embriagada; que foi isso que ela fez quando acordou e começou a brigar; que o acusado estava embriagado quando foi encontrado; que ele estava parado quando o encontraram; que não estava conduzindo a motocicleta; que ele estava em pé, bebendo mais; que no momento ele tentou argumentar algumas coisas, mas não deixamos porque a esposa estava próxima e histérica e tinha filha pequena; que no unidade ele comentou, que disse que pensou que era a esposa dele, mas não acreditaram muito porque a esposa dele não parece muito com ela, e porque a esposa dele e ele estavam em outro local...”

A testemunha SATIRO FRANCISCO RIBEIRO NETO, agente policial, disse que:

“...que se recorda a situação; que ela narrou esses acontecimentos; que nesse dia tinham chego de umas rondas, e pouca tempo depois a Sra. N. chegou com sua cunhada Tainara, relatando que tinha sido vítima de estupro, falando que seu cunhado havia feito o ato; que ela relatou que chegou de uma festa e tinha bebido, quando foi deitar com a irmã e a sobrinha, e seus dois filhos; que apagou e mais ou menos uma hora depois sentiu alguém mexendo e se roçando nela; que acordou quando a irmã, esposa do Reginaldo, ligou a luz e encontrou o Reginaldo, sem roupa, com o membro de fora; que inclusive N. disse que tinha secreções, possivelmente esperma em seu ombro; que ela falou que Reginaldo havia saído em uma moto com a esposa e as crianças; que foram atrás; que ela mostrou onde era a residência dele, na Nova Jerusalém; que foram com a N. e a Tainara; que a via ficava a uns 40km de Dom Eliseu; que foram até a residência e não acharam sinais dele no local; que não acharam ele e retornaram; que no retorno da Vila Nova Jerusalém, encontramos ele na estrada; que a N. indicou que era ele e deram voz de prisão; que primeiramente o levaram até a PRF e depois até a Polícia Civil; que ela relatou que tinha bebido, sentiu um incomodo e só percebeu a situação quando de fato acenderam a luz e ela viu toda a situação; que até o grau do short estava abaixado, mas falou que o short estava abaixado e que ele estava sem roupa; que compareceram na PRF a N. e a Tainara; que elas compareceram a pé; que elas bateram na janela lateral e o colega o chamou, e abriram a porta e ouviram a história das duas; que tem 6 anos de PRF; que a Tainara estava com teor alcoólico e certos sinais de embriaguez, inclusive olhos vermelhos; que ela relatou que bebeu a noite toda, e chegou em casa umas 3horas; que ela estava aparentemente embriagada; que ela foi no posto, tinha condições de resistência, porque foi no posto as 5horas da manhã, mas nas 3horas da madrugada, quando ela estava em casa, não tem como saber sua situação; que essa questão de estar embriagada ou não, geralmente usam o etilômetro, mas a tendência é o teor alcoólico ir diminuindo; que o réu quando entrevista negou o ato; que ele disse que não praticou o ato;

A testemunha TAINARA DE SOUSA RIBEIRO, de seu turno, declarou que:

“....que a N. chegou na sua casa, falando que ele tentou pegar ela; que quando saiu ele já estava na área; que quando viu ele, ele já estava de roupa; que não viu esperma, isso foi a palavra dela; que ela disse que as costas dela tinha melado de esperma e a irmã tinha visto; que ela pediu para ir a delegacia com ela e eu fui; que primeiro ela chegou e chamou seu irmão; que estava chorando; que ela falou que ele tentou pegar ela a força; que ela queria ligar para a polícia, que depois ela pediu para acompanha-la até a PRF e fui; que não viu nenhum discussão; que não escutou o que ela disse pro PRF; que depois ele me ouviu e eu contei o que ela me contou; que não viu ela falando nada; que achou a N. normal, mas estava chorando e triste; que nem sabe falar na verdade se ela tinha ou não, que quando viu ela já tinha acontecido; que não sabe nem falar, porque estava uma coisa tão feia lá; que estava na minha casa quando aconteceu; que ela bateu na porta, chamando o irmão dela; que ela me chamou para ir na casa da irmã dela, e quando cheguei já tinha acontecido tudo e ele estava quieto; que ela foi lá em casa com a Izabel; que ela estava com condições normais; que nem sabe falar se alguém estava bebido; que não chegou perto dele; que não tem o costume de dormir lá...”

A informante VALDINETE PEREIRA SAMPAIO, mãe da vítima e sogra do réu, disse que:

“...que estava presente na casa; que estávamos dormindo; que a esposa dele, Maisa, acordou primeiro e começou a brigar com ele; que nessa hora acordamos; que fui lá e viu o que estava acontecendo; que ele disse para nós que pensou que era a esposa dele; que a N. estava assustada e disse que ia dar parte dele; que a Maisa só conversava com ele; que não sabe explicar como ele foi parar no mesmo quarto com ela; que a Maisa estava em outro quarto; que este quarto onde estava era um cômodo, um quarto dela; que a menina mais nova estava no meu quarto; que estava deitada era a enteada do Regi; que ela já tinha ido para o meu quarto; que a Gabriela; que nesta noite estava a N. e a Gabriela deitadas; que a Maisa estava no quarto; que acordei com a discussão; que não sabe dizer o que ele fez com a N.; que tinha sêmen no ombro dela; que confirmo que tinha; que o short dela estava abaixado; que não sabe se ele penetrou; que o Reginaldo estava bêbado; que ele estava embriagado; que não estava embriagado a ponto de não conseguir andar, estava só um pouco; que antes disso nunca tinha havido nada; que era costume ele dormir na minha casa; que ele era como um filho; que tem uns 13 anos que estava com minha filha, e tem uns 3 filhos; que não sabe com ele trabalha; que sabe que ele mora nas terrinhas deles; que não sabe dizer se ele tem outros filhos; que eu abri a porta para ela, e ela estava normal; que ela me abraçou, deu benção e foi dormir; que este quarto era da N.; que a esposa do Reginaldo já dormiu nesse quarto, logo no começo, mas nesse período ele não estava na casa; que era costume a esposa dele dormir nesse quarto; que não sabe explicar, mas acha que ela não tinha como explicar; que quem gritou e viu a situação foi a Maisa; que a Maisa estava dormindo no outro quarto; que ele falou que era a esposa dele; que foi a hora que eu acordei a Noêmia; que o Reginaldo e a esposa tinham vindo da terrinha deles, com as crianças; que eles chegaram por volta das 15horas da tarde; que esse ato praticado por ele foi por volta das 4horas da manhã; que eles foram deitar umas 22horas; que a esposa do Reginaldo é a Maisa, e foram dormir no quarto da Cristiane, juntos; que eles foram dormir juntos no mesmo quarto; que não sabe explicar como ele saiu do quarto e foi para o quarto da N.; que só acordou com a discussão; que ele saiu do quarto dele e foi para o quarto da N.; que quando cheguei no quarto o Reginaldo estava dentado em cima da N.; que a luz estava acesa e a mulher brigando, e ele estava deitado junto com ela; que não sabe se a Maisa prestou depoimento na delegacia; que não sabe dizer se a Maisa percebeu o Reginaldo olhando para a N., e também não sabe dizer se ele estrava olhando com intenção para ela; que a Maisa ainda está casada com Reginaldo...”

A testemunha FRANCINETE DE SOUSA PENA, relatou que:

“... que conhece ele há 4 anos; que ele tem 4 filhos com a Maisa; que esses filhos moram com Reginaldo e Maisa; que ele sempre foi um pai muito presente e levando as crianças para escola; que nunca ouviu nada relacionada a vida pessoal dele; que desconhece qualquer conversa sobre agressão de mulher; que ele era uma pessoa muito presente, sempre prestativo; que ele é uma pessoa que ajudava bastante na comunidade; que ele trabalha com roça; que ele não traz nenhum perigo e é um cidadão de bem na comunidade;

O réu, REGINALDO PINHEIRO, na oportunidade de exercer seu direito de autodefesa, afirmou que:

“... que tem 11 anos que mora com a Maisa; que minha sogra é a Valdinete; que a N. é minha cunhada; que é verdade que foi dormir na casa da sua sogra; que sua esposa já estava lá desde sábado e eu fui no domingo depois das 14horas; que a N. estava lá neste dia, mas eu sai e fui no Itinga; que já voltei a noite; que quando voltei estava apenas a minha esposa, minhas filhas, meu cunhado e minha cunhada; que a N. não estava lá; que a gente dorme em um “comodozinho”, no chão; que nessa noite dormi no sofá; que quando acordei umas 23horas da noite, fui me deitar no chão, nesse comodo; que cheguei e deitei e senti uma mulher; que pensei que era minha esposa e abracei ela; que ouvi a voz e vi que era a N.; que minha esposa viu e começou a gritar; que estava deitada ela, as duas filhas dela e eu; que chegou no quarto e me deitei; que pensei que era minha companheira; que não tentei manter relação sexual com ela; que se ela disse que tinha esperma em cima dela é mentora; que não tentou manter relação sexual com ela pensando que era minha esposa; que minha esposa estava no outro quarto quando ela veio; que nós não estávamos dormindo junto, porque eu estava dormindo no sofá; que não tentou relação sexual ou tinha esperma no ombro dela; que não sabe porque não acreditaram em mim; que minha esposa chamou para ir embora; que acredita que minha esposa acreditou em mim; que tinha uma relação de família com minha sogra; que nesse dia foi em Itinga/PA; que foi num velório; que nesse intervalo ingeri bebida alcoólica; que chegou na casa da sogra por volta das 20hras; que fiz foi deitar mesmo, mas nem banhei; que me deitei no sofá; que depois fui deitar no cômodo onde já tinha costume de dormiu; que só abraçou a mulher e puxou para o seu lado; que ela veio e falou “ta doido é”; que conheceu que não era; que pediu desculpas; que sua mulher acendeu a lâmpada e começou a me bater; que não sabe dizer se a N. tinha discernimento do que estava acontecendo; que ela tinha como se defender; que não chegou a penetrar nela; que não tirou a roupa dela; que estava com as calças abaixada um pouco; que o quarto estava escuro”

Pois bem, é cediço que, para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais, sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida.

In casu,
em que pese o depoimento da vítima não tenha sido ratificado em juízo, as testemunhas policiais e a própria genitora da ofendida confirmaram os fatos em juízo, não deixando dúvidas acerca do evento criminoso.

Ademais, o próprio recorrente confessou, ainda que parcialmente, a autoria delitiva.

Importante frisar que restou claro nos autos que a vítima estava alcoolizada e dormindo, o que é suficiente para lhe colocar em estado de vulnerabilidade.

No mesmo passo, não há que se falar em erro de tipo, tanto porque restou evidenciado nos autos que era do conhecimento do recorrente que sua esposa estava dormindo em outro quarto, junto com seus filhos, sendo que sua sogra narra que o próprio acusado estava no outro quarto com a esposa e os filhos e saiu em direção ao quarto da vítima, como porque as testemunhas indicam que as mulheres guardam diferenças físicas expressivas.

Por fim e pelos mesmos motivos, inviável a desclassificação pretendida pela defesa, uma vez que, nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, não há que se falar em crime de importunação sexual, incluído no art. 215-A do CP pela Lei 13.718/2018, quando a vítima se enquadra no conceito jurídico de pessoa vulnerável, haja vista a especialidade do art. 217-A do mesmo diploma.

Assim, as teses defensivas não encontram qualquer respaldo nos autos.

No sentido do exposto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 217-A DO CP PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CP. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL COM PESSOA VULNERÁVEL. VÍTIMA EM ESTADO DE SONO. CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA PREJUDICADA. ELEMENTO ESPECIALIZANTE DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

I - A revaloração da prova é admitida em sede de recurso especial, nas hipóteses em que a pretensão recursal não demanda reexame do material cognitivo, como no caso em exame, restando afastado o óbice sumular 7/STJ.

II - O ato libidinoso, atualmente descrito nos artigos 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque o legislador, com a alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, optou por consagrar, no delito de estupro, a pratica de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seriam considerados libidinosos.

III - Em virtude da situação de vulnerabilidade da vítima, buscou o legislador punir de forma mais severa o agente que venha a praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de catorze anos, enfermo ou deficiente mental que, por sua própria condição, tenha dificuldade de discernir e, consequentemente, não possa consentir com a prática do ato sexual, ou ainda que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência.

IV - No caso dos autos, a conduta perpetrada pelo recorrido não se revelou como sendo um simples ato de "importunação", mas, ao contrário disso, evidenciam-se claramente as características da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal em face de vítima vulnerável, porquanto em estado de sono, restou prejudicada sua capacidade de resistir, condição que favoreceu ao agente abaixar suas calças, levantar as saias da vítima e tentar penetração ao afastar suas roupas íntimas, ocasião em que a vítima despertou e pôde, enfim, manifestar resistência.

V - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema repetitivo 1121, fixou tese no sentido de que: "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)" (REsp n. 1.959.697/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1/7/2022).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.052.675/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.121/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.

2. O acórdão recorrido concluiu, de forma fundamentada, pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito, uma vez que o relato da vítima se mostrou firme e coerente com as demais provas coligidas. Destacou, ainda, ser implausível que o agravante não tivesse conhecimento da idade da menor, pois foi comprovado que ele era muito amigo da família, frequentava regularmente a casa da vítima e participava com ela de acampamentos promovidos pela igreja. A modificação deste entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema 1.121/STJ, fixou o entendimento de que, presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art.

217-A do CP), independentemente da ligeireza ou superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP). (REsp n. 1.954.997/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 1º/7/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.554.620/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.)

Por essas razões, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

2. DO PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA.

A defesa insurge-se pela revisão da dosimetria, para redução ao mínimo legal.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

(...)

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado supera os traços que definem o delito em análise, haja vista que praticou os atos libidinosos, vindo a ejacular no ombro da sua própria cunhada, como quem mantinha contato frequente e possuía relação de parentesco, sendo necessário sopesar de maneira negativa a culpabilidade.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Existe circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, eis que o estupro de vulnerável foi praticado no quarto da vítima, local em que dormia com suas duas filhas menores de idade, estando também na residência a esposa e filhos menores do réu, que dormiam no outro quarto.

As consequências do delito foram normais à espécie.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, estabelecendo-a em 9 anos e 9 meses.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Presente a agravante da art. 61, II, “f” do Código Penal, prevalecendo da
hospitalidade com a qual era recebido, com frequência, na casa da vítima e de sua mãe, respetivamente, cunhada e sogra.

(...)

Presente a circunstância atenuante constante no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal, referente à confissão espontânea.

Embora a confissão não tenha sido integral, faz jus o réu a atenuação da pena na forma da Súmula nº. 545 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"

A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 para o devido ajuste da pena na segunda fase.

Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário.

Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos,
o patamar ideal de 1/12 para valoração da atenuante ou agravante preponderante.

(...)

A atenuante da confissão espontânea versa sobre a personalidade do agente, motivo pelo qual, conforme a dicção do art. 67 do Código Penal, deve preponderar sobre a agravante de natureza objetiva prevista no art. 61, II , f, do Código Penal, motivo pelo
qual atenuo a pena em 1/12, fixando-a, ao final da segunda fase em de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

c) Das causas de diminuição ou de aumento

Ausentes.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena
8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade e as demais condições previstas no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, estabeleço para o início de cumprimento da pena o
REGIME FECHADO
.

(...)

Quanto ao disposto no art. 387, inc. IV do CPP, fixar o valor mínimo para a indenização a título de danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), montante este condizente com humilhação e dor causada pelo ato, eis que praticado na própria residência da vítima, aliada com ao fato do réu, seu cunhado, ter ejaculado em seu ombro, bem como com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

(...)

Não vejo qualquer reparo a ser feito.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Ademais, a decisão encontra-se bem fundamentada, ancorada em elementos concretos dos autos, obedecendo às frações de cálculo orientadoras fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, chegando à reprimenda proporcional e adequada ao caso concreto, não merecendo ajustes.

3. DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2024